Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-66.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatados diversos indícios da simulação do negócio jurídico efetivado entre a mãe e um dos filhos, a nulidade da compra e venda de imóvel simulada é medida que se impõe, com fulcro no artigo 167 do CC/02.
2. O documento particular firmado pelos Réus não se transforma em documento público pelo simples fato de haver sido reconhecida a firma neles contida. Além desse aspecto, a veracidade do que é apenas declarado nos documentos públicos, de acordo com a vontade, a boa-fé ou a má-fé das partes, não é absoluta, de forma que eventual inexatidão não se convalida em favor do titular inscrito.
3. Apelação conhecida e não provida.